Tribunal: TJES
Processo: 0000152-87.2021.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRINCÍPIO DA SAISINE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE ATOS POSSESSÓRIOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de reintegração de posse ajuizada por herdeira, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior sobre imóvel objeto de concessão de uso outorgada ao genitor falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Estabelecer se o conjunto probatório produzido comprova a posse anterior da autora apta a ensejar a tutela possessória de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia enseja presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, não dispensando a parte autora do ônus de comprovar os requisitos legais do direito invocado.

A tutela possessória exige demonstração cumulativa da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos dos incisos I a IV do art. 561 do Código de Processo Civil, competindo ao autor a prova do fato constitutivo do direito, conforme inciso I do art. 373 do mesmo diploma legal.

O princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, assegura a transmissão da herança com a abertura da sucessão, porém não afasta a necessidade de comprovação do exercício fático da posse para fins de proteção possessória.

A caracterização da posse demanda a prática de atos materiais concretos de detenção e exercício de poderes de fato sobre a coisa, conforme definição do art. 1.196 do Código Civil.

O acervo documental produzido, limitado a cadastro imobiliário em nome do falecido, não demonstra o exercício atual ou pretérito da posse pela autora ou pelo genitor à época próxima ao alegado esbulho.

A prova testemunhal não evidenciou a prática de atos possessórios, tendo a própria autora reconhecido o abandono do imóvel pelo genitor há vários anos, circunstância corroborada pelo depoimento da genitora, que afirmou inexistir residência ou exercício de domínio sobre o bem.

A ausência de comprovação da posse anterior inviabiliza a concessão da reintegração, afastando a incidência da tutela prevista nos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil, sendo irrelevante, na via possessória, a discussão acerca de domínio ou usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A proteção possessória exige prova do exercício fático da posse, não bastando a invocação do princípio da saisine.

A revelia não dispensa o autor do ônus de comprovar os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

A ausência de atos materiais de posse afasta a concessão de reintegração possessória.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.210 e 1.784; CPC, arts. 373, inciso I, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 021160014557, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 08.11.2022; TJES, Apelação Cível nº 0006110-41.2009.8.08.0021, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 27.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000152-87.2021.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANE APARECIDA LIMA DA PAIXAO e outros

APELADO: JOAO BATISTA ALVES FERREIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRINCÍPIO DA SAISINE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE ATOS POSSESSÓRIOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de reintegração de posse ajuizada por herdeira, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior sobre imóvel objeto de concessão de uso outorgada ao genitor falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Estabelecer se o conjunto probatório produzido comprova a posse anterior da autora apta a ensejar a tutela possessória de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia enseja presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, não dispensando a parte autora do ônus de comprovar os requisitos legais do direito invocado.

A tutela possessória exige demonstração cumulativa da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos dos incisos I a IV do art. 561 do Código de Processo Civil, competindo ao autor a prova do fato constitutivo do direito, conforme inciso I do art. 373 do mesmo diploma legal.

O princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, assegura a transmissão da herança com a abertura da sucessão, porém não afasta a necessidade de comprovação do exercício fático da posse para fins de proteção possessória.

A caracterização da posse demanda a prática de atos materiais concretos de detenção e exercício de poderes de fato sobre a coisa, conforme definição do art. 1.196 do Código Civil.

O acervo documental produzido, limitado a cadastro imobiliário em nome do falecido, não demonstra o exercício atual ou pretérito da posse pela autora ou pelo genitor à época próxima ao alegado esbulho.

A prova testemunhal não evidenciou a prática de atos possessórios, tendo a própria autora reconhecido o abandono do imóvel pelo genitor há vários anos, circunstância corroborada pelo depoimento da genitora, que afirmou inexistir residência ou exercício de domínio sobre o bem.

A ausência de comprovação da posse anterior inviabiliza a concessão da reintegração, afastando a incidência da tutela prevista nos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil, sendo irrelevante, na via possessória, a discussão acerca de domínio ou usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A proteção possessória exige prova do exercício fático da posse, não bastando a invocação do princípio da saisine.

A revelia não dispensa o autor do ônus de comprovar os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

A ausência de atos materiais de posse afasta a concessão de reintegração possessória.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.210 e 1.784; CPC, arts. 373, inciso I, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 021160014557, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 08.11.2022; TJES, Apelação Cível nº 0006110-41.2009.8.08.0021, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 27.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000152-87.2021.8.08.0010

APELANTE:
TATIANE APARECIDA LIMA DA PAIXÃO

APELADO:
JOÃO BATISTA ALVES FERREIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
TATIANE APARECIDA LIMA DA PAIXÃO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES
, nos autos da
ação de reintegração de posse
, por ela ajuizada em desfavor de
JOÃO BATISTA ALVES FERREIRA
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões, a recorrente sustenta que a posse do imóvel lhe foi transferida automaticamente em razão do falecimento de seu pai, em 2010, nos termos do princípio da
saisine
, previsto no art. 1.784 do Código Civil. Afirma que o esbulho praticado pelo apelado ocorreu em janeiro de 2021, o que caracteriza posse de força nova, sendo a demanda ajuizada dentro do prazo de ano e dia, previsto no art. 558 do CPC. Reforça que, mesmo com a ausência de posse física por certo período, nunca manifestou
animus derelinquendi
, tendo, ao contrário, adotado providências imediatas para recuperar a posse do bem após o esbulho, evidenciando a intenção de manter a titularidade possessória. Rebate o fundamento da sentença de que teria havido abandono, asseverando que não se pode confundir ausência de exercício fático com perda da posse. Aduz, ainda, que a sentença desconsiderou a revelia do apelado e a prova documental constante dos autos. Por fim, aponta que a discussão de usucapião é matéria de mérito dominial, descabendo sua invocação em sede possessória, conforme a súmula 237 do STF. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de reintegração de posse, com expedição do mandado correspondente e condenação do apelado nas custas e honorários.

Muito bem.
Cinge-se a controvérsia acerca da configuração dos requisitos para a procedência do pedido de reintegração de posse do imóvel objeto da ação embasada no cumprimento dos requisitos legais, quais sejam: a posse, a turbação ou esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

Examinando detidamente os elementos probatórios produzidos nos autos, concluo que deve ser mantida irretocável a sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a revelia enseja apenas presunção relativa de veracidade quanto aos fatos narrados na petição inicial. Desse modo, ausentes nos autos elementos probatórios consistentes e idôneos a amparar as alegações da parte autora, impõe-se ao julgador a rejeição do pedido. Foi exatamente essa a conduta adotada pelo douto Magistrado, que proferiu sentença com base no conjunto probatório constante dos autos.

De plano, destaco que o art. 1.210, do Código Civil, prevê que: “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”.

Para tanto, o possuidor deve se desincumbir de seu ônus de provar todos os requisitos necessários à concessão da reintegração, nos moldes dos arts. 373, I, e 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Fixado isso, a autora, ora apelante, ajuizou a presente ação de reintegração de posse visando reaver imóvel que alega ter herdado de seu genitor, falecido em 2010, o qual era detentor da posse legitimada por concessão de uso outorgada pelo Município. Com o falecimento, afirma que assumiu a posse do bem por sucessão legítima, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido ao fundamento de que não restou demonstrada a posse anterior. O magistrado consignou inexistirem elementos probatórios aptos a comprovar a prática de atos possessórios pela autora, ou por seu genitor, sobre o imóvel, após o ano de 2000.

Analisando o acervo probatório produzido, verifico que os documentos acostados aos autos pela autora/ apelante, como
o cadastro imobiliário em nome do falecido
não demonstram o pleno exercício da posse sobre o imóvel pela parte recorrida.

Com efeito, não há nos autos qualquer elemento documental idôneo a demonstrar que a parte recorrente detinha o exercício pleno ou mesmo potencial da posse sobre o imóvel à época do alegado esbulho, conforme exigem os incisos I e III do art. 561 do Código de Processo Civil.

Não bastasse, a prova testemunhal produzida também não foi capaz de elucidar o ponto central da questão jurídica ora decidida, qual seja, a existência do exercício de posse por parte da apelante.

Consoante destacado na sentença, a própria autora reconheceu, em audiência, que seu genitor havia abandonado o imóvel há muitos anos. Tal afirmação foi corroborada pelo depoimento de sua genitora, ouvida como informante, a qual declarou que, à época do falecimento de Oromilton, este já não residia no local, tampouco exercia qualquer ato de domínio ou posse sobre o bem.

Ora, a caracterização da posse exige a demonstração de atos materiais concretos de detenção e exercício de poderes de fato sobre a coisa, em conformidade com o artigo 1196 do Codigo Civil. Isto é, há a necessidade de comprovação de um comportamento material daquele que detém a coisa.

Dessa forma, entendo que a parte autora, ora recorrente, não logrou êxito em demonstrar o efetivo exercício da posse como situação fática concretizada, circunstância que afasta a incidência da tutela possessória prevista nos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida irretocável a sentença.

Vale salientar que a posse é o reflexo da exteriorização de alguns direitos inerentes à propriedade (CC, art. 1.196), devendo ser assegurada àqueles que comprovaram a aparência mais fidedigna de algum atributo dominial, o que não foi feito pela parte apelada. Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Em sede de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem
(TJES; AC 021160014557; Des. Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Julg.: 08/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. JURIDICIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC. 2.
A prova dos autos não revelou a posse exercida pela autora/apelante, e portanto, impossível o acolhimento da pretensão em juízo.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0006110-41.2009.8.08.0021; Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Julg.: 27/06/2022).

Diante da inobservância dos pressupostos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, concluo que não restou demonstrada a posse da autora/ apelante, circunstância que inviabiliza a concessão da medida possessória postulada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2%, observada a condição suspensiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 2%, observada a condição suspensiva.